Tribunal: STF
Processo: RE 106608
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-03-31
Data de publicação: 1987-03-31

Ementa:
PRESCRIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO PELA DEMORA EM EFETIVAR-SE A
CITAÇÃO.
RECURSO DE QUE NÃO SE CONHECE, TANTO PELA LETRA 'A' (FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO) COMO PELA LETRA 'D' DO PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL (AUSÊNCIA DE REGULAR DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGENCIA).